Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732946-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Vistos e etc. A D. Procuradoria de Justiça, ao ID 57668752, manifestou-se pela suspensão do processo até que o REsp 1981065/DF seja decidido. Assim, manifeste-se o agravante quanto a suposta prejudicialidade externa como fundamento para eventual suspensão do processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator